Tribunal: TJDFT
Processo: 0731062-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731062-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO AGRAVADO: GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES, LEO DA SILVA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IVO ANTÔNIO NEVES tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) AS, processo n. 0729143-86.2021.8.07.0001, não acolheu os embargos a execução, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 103731641 dos autos de origem): “1. Neste ato, anotei a citação do executado (ID 101628568). 2. Trata-se de execução de título extrajudicial. Sabe-se que a defesa neste tipo de ação é realizada mediante a apresentação de embargos, "distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes" (art. 917 e §1o, do CPC). Ademais, os embargos devem ser apresentados no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 915 do CPC), de modo que a apresentação de peça mencionada demonstra inequívoca inadequação da via eleita. Assim, exclua-se a petição ID 103644441, com todos os documentos que a instruem. 3. Após, prossiga-se conforme item 1.9 e seguintes da decisão ID 100798868 (certificar decurso de prazo para pagamento e atos constritivos).” Inconformado com a r. decisão a quo, o executado recorre. Narra que está sendo demandado na origem pela parte agravada, em ação de execução de título extrajudicial. Aduz que, em face da instrumentalidade das formas que norteia o processo civil, é possível que os embargos à execução sejam analisados no bojo da própria execução. Assevera se tratar de erro sanável. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspensa a execução e os atos constritivos. No mérito pugna pelo provimento do recurso, “para reformar a decisão atacada e determinar que de acordo com a inteligência do artigo 277do CPC, seja analisada os Embargos à Execução opostos (ID 103644444) nos mesmos autos da ação de execução de titulo extrajudicial, ou, a restituição do prazo para que seja distribuída tal peça defensiva.” Comprovante de recolhimento do preparo no ID 29270809. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, o recorrente se insurge contra decisão de primeiro grau que não conheceu de embargos a execução apresentados no bojo da própria execução, e não em autos apartados. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio deste momento incipiente em que se examina apenas a liminar, constato que, em tese, não se afigura a probabilidade de provimento do recurso. Relevante ao desate da controvérsia é o teor do art. 914, § 1o, do CPC/2015. Confira-se: "Art. 914.(...) § 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal." Com efeito, os embargos à execução de título extrajudicial, por expressa determinação legal, devem ser distribuídos por dependência e em autos apartados, vedando-se seu manejo nos próprios autos da ação executiva. Pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos esposados pelo agravante, mas, em princípio, forçoso reconhecer o acerto da r. decisão agravada, pois, em tese, descabido o meio de defesa tal como empregado pelo recorrente, afigurando-se inaplicáveis os princípios da fungibilidade recursal ou da instrumentalidade das formas ao presente caso. Confira-se, a propósito, o entendimento deste egrégio Tribunal sobre o tema: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANEJO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO FEITO EXECUTIVO. ERRO GROSSEIRO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 1. O art. 914, § 1o, do Código de Processo Civil é taxativo ao prever que os embargos à execução de título extrajudicial devem ser distribuídos por dependência e em autos apartados, vedando-se o seu protocolo nos próprios autos da ação executiva, porquanto configura erro grosseiro. 2. Os embargos à execução possuem natureza de ação de conhecimento autônoma e incidente ao processo de execução, devendo ser manejados por meio de petição inicial, com o preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais exigíveis para qualquer demanda. 3. A despeito da possibilidade de flexibilização dos atos processuais, não se pode perder de vista que o princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas somente podem ser aplicados em casos excepcionais, na hipótese em que houver dúvida objetiva a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra, ou seja, quando configurado erro escusável. 4. Recurso provido. (Acórdão 1332252, 07473576520208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS NOS PRÓPRIOS AUTOS DO FEITO EXECUTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA. Tendo em vista a existência de expressa regra processual estabelecendo que os Embargos à Execução são o instrumento adequado para a defesa da parte Executada e que devem ser autuados em apartado, possuindo natureza jurídica de ação, o seu manejo nos próprios autos da Execução configura erro grosseiro, não havendo como admiti-los na forma de impugnação, haja vista que esta é meio de defesa próprio da fase de cumprimento de sentença (art. 525 do CPC), possuindo forma e procedimento incompatíveis com os Embargos do Devedor. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1241802, 07241498620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MERA PETIÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que não recebeu os embargos à execução protocolados nos autos da ação de execução. 1. Segundo o art. 914, §1o, CPC, "os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal", possuindo, dessa forma, natureza jurídica de ação autônoma e incidental. 2. No caso em que a parte executada apresenta mera petição nos autos da execução, em vez de distribuir os embargos como ação própria em autos apartados, são inaplicáveis os princípios da fungibilidade, economia processual e celeridade, em razão do evidente erro grosseiro. 3. Precedente do STJ: "1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 2. Tendo o acórdão recorrido adotado entendimento contrário à jurisprudência deste Tribunal Superior (assentada na inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ante a inexistência de dúvida objetiva sobre o meio processual pertinente, no caso havia previsão expressa de apresentação dos embargos nos próprios autos), foi justificada a reforma do julgado, com o restabelecimento da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I, do CPC/2015, compreensão que permanece incólume. 3. Agravo interno improvido." (3a Turma, AgInt no REsp 1804717/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 03/10/19). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1239630, 07257580720198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Portanto, neste juízo de prelibação incipiente, no qual se examina tão somente o pedido liminar, não se depreende, de plano, probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível a tutela reclamada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator